Tribunal: STF
Processo: ARE 1515486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO - “ANIMUS ABANDONANDI” CARACTERIZADO - INCENSURABILIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEGALIDADE. Não demonstrada qualquer ilegalidade no ato administrativo de demissão do servidor público, tendo sido regularmente instaurado e instruído o competente processo administrativo disciplinar, tudo dentro do legítimo exercício do poder discricionário da Administração Pública, marcado pela conveniência, necessidade, razoabilidade e oportunidade, impertinentes os pedidos do servidor demitido para a judicial deliberação de nulidade da demissão, reintegração ao cargo público e indenização por danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante do quadro fático delineado nos autos, tem-se que, findo o autorizado período de licença, as injustificadas faltas no ano de 2015 (fevereiro/2015 a maio/2015 - doc. nº 5, p. 19/22) caracterizam o específico “animus” de abandono da função, pois o retorno das atividades funcionais no início do ano letivo era sabido pelo apelante, então servidor público, ocupante do cargo de Professor.



    Sobreleva assinalar, além de Professor, ocupou ele o cargo de Secretário Municipal de Educação, posição que, como cediço, é de alta responsabilidade e relacionada às diversas demandas da educação, afastando, portanto, qualquer eventual alegação de que agiu de boa-fé. É incontroversa a capacidade de discernimento do autor. Principalmente pelas funções exercidas, a robustecer a conclusão de que sua injustificada falta equivale ao abandono.



    Enquanto qualificado servidor público, com vivência no exercício do relevante cargo de Secretário Municipal da Educação, forçoso reconhecer que o apelante tinha absoluta consciência de que, transcorrida a licença concedida, seu retorno às atividades funcionais era sua obrigação legal, especialmente por inexistir qualquer lastro para a continuidade do seu afastamento das atribuições do cargo de Professor.



    Acolher a alegação de que não possuía conhecimento do fim da licença, “data venia”, é um prêmio à sua injustificada ausência, impondo-se ainda lembrar que a ninguém é permitido alegar, em seu benefício, a própria torpeza.



    No particular, só para constar, a alegação de que retornou às atividades em 20/5/2015 sequer serve para afastar o abandono, sendo deveras significativo o fato de que, como comprova o “Ponto Diário do Professor” (doc. nº 5, p. 19/22), das funções de seu cargo de Professor ficou indevidamente afastado de fevereiro/2015 a maio/2015.Tenho por satisfatoriamente comprovado o “animus abandonandi”. O apelante assumiu o risco das faltas ao não retornar ao trabalho.



    [...]



    Nessa ordem de ideias, tem-se que não restou afastado o “animus abandonandi”, posto que o autor/apelante deixou de retornar ao exercício do cargo de Professor do Município de Mariana por sua própria e espontânea vontade, sem qualquer amparo legal ou sem ter formulado o requerimento administrativo de concessão de licença, hábil a legitimar sua ausência, assumindo os riscos dessa sua conduta. O pedido de prorrogação da licença (adjunção) só foi apresentado aos 29/4/2015, quando já há muito iniciado o ano letivo e em flagrante prejuízo aos quadros funcionais do Município de Mariana.



    Tenho por incontestável, assim, a configuração do “animus abandonandi” imprescindível ao embasamento da demissão levada a efeito pelo Município de Mariana no processo administrativo atacado.



    Acresço, ainda, que a questão da inassiduidade do recorrente restou constatada nos autos do PAD e neste via judicial, Resta comprovado que ele ficou inerte após o vencimento de sua adjunção (licença), não retornando às atividades na rede de ensino do Município de Mariana por considerável período (fevereiro/2015 a maio/2015), razão pela qual também entendo que houve “a vontade livre e predeterminada de abandonar o cargo público”, a justificar, assim, a aplicação da pena de demissão (doc. nº 3, p. 7/10). E, impossível negar, o PAD se desenvolveu em fiel observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, nele inexistindo as falhas alegadas pelo apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente